Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se pedido de gratuidade de justiça em sede de ação rescisória, ajuizada por WAGNER PACHECO DA SILVA em desfavor de JOSÉ ORLANDO DE MENEZES, COMERCIAL DE ALIMENTOS XODÓ LTDA e MAXIMIANO SOUZA ARAÚJO. Na petição inicial, o autor formulou pedido de gratuidade de justiça, o qual foi indeferido e determinado o recolhimento das custas iniciais e depósito rescisório no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 17308176). Decorrido o prazo assinalado, a autora não atendeu ao comando judicial (ID 18041567). É o relatório. Decido. Na ação rescisória, a petição inicial deve observar, além dos requisitos intrínsecos enumerados no art. 319, do Código de Processo Civil, e o requisito extrínseco consistente no depósito correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. Em que pese tenha sito oportunizado ao autor o cumprimento do comando legal, quedou-se inerte. Lado outro, prescreve o art. 968, §3o, do Código de Processo Civil, que “além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo”. Ante o exposto, com fundamento no artigo 968, §3o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PEÇA VESTIBULAR E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas, se houver, pelo autor. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as diligências de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator